Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-54.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou a requerida no pagamento de reparação por dano moral. Insurge-se a recorrente quanto ao indeferimento do dano material. Alega que a empresa recorrida deve arcar com o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo no período em que ficou impossibilitado de usar o seu carro, bem como dos valores dispendidos para locomoção.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62863570). Preparo regular (ID 62863571 a ID 62863574). Contrarrazões apresentadas (ID 62863577).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3'o da Lei 8.078/90.
4. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, o ônus de demonstrar que o defeito no serviço inexiste é do fornecedor de serviços, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC
6. No caso, resta incontroverso nos autos que a recorrente teve o seu veículo sinistrado e após o acionar o seguro, o seu veículo foi levado para a concessionaria recorrida, onde permaneceu por 98 (noventa e oito) dias para ser consertado, razão pela qual houve deferimento de reparação por dano moral. A controvérsia reside apenas no tocante ao dano material pleiteado, uma vez que a recorrente pede a restituição de todas as despesas incidentes sobre o veículo no período em que ficou sem poder utilizá-lo tais como parcelas do financiamento, IPVA e Licenciamento, seguro, além de despesas com uber.
7. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, nos termos do artigo 1o, § 5o, da Lei n.o 7.431, de 17.12.1985, cujo ônus pelo pagamento recai unicamente sobre a autora. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao licenciamento, seguro e parcela do financiamento, pois se trata de débitos de responsabilidade do proprietário. Uma vez que a parte adquire o veículo, tem a obrigação de arcar com os débitos incidentes sobre ele, independentemente do seu uso. Portanto, não há fundamento legal para transferir para a recorrida o pagamento de tais débitos.
8. Em relação às despesas com deslocamento no período em que ficou sem o seu veículo, a recorrente faz jus à restituição, desde que comprovado o efetivo dano. No caso, a recorrente afirma que teve que se deslocar utilizando os serviços de transporte do aplicativo Uber. Entretanto, não juntou aos autos os comprovantes das corridas efetuadas, com as informações das datas e dos preços pagos. O recibo unilateral prestado por uma só pessoa (ID 62863094 - Pág. 5) não se presta para demonstrar o alegado dano material. Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373,I, do CPC), devendo ser indeferido o pedido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.